Tribunal: TJDFT
Processo: 0730078-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730078-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CONCEICAO DE MARIA DA SILVA ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA ALVES contra ato atribuído ao SECRETARIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Na inicial, a impetrante narra que em 23/08/2021, foi submetida a uma ressonância magnética que indicou a existência de diversas massas espalhadas na região do útero e atestou a existência de células escamosas invasivo carcinoma com HPV associado. Relata que o Relatório Médico constatou a ocorrência de neoplasia maligna no colo do útero (CID 53-9), com urgência no início do tratamento e com risco de vida. Destaca que diante da urgência, em 26/08/2021, recebeu a guia de encaminhamento à oncologia, sendo que até a presente data a autoridade coatora se encontra inerte, se negando a fornecer o tratamento e qualquer tipo de documento. Daí a razão do manejo do presente mandado de segurança. Alega que com o passar do tempo o tratamento pode não surtir qualquer efeito, sendo de extrema importância o início imediato da radioterapia e quimioterapia para frear a evolução do câncer identificado na Impetrante, salientando que o deferimento e cumprimento rápido da determinação pode ser crucial para a sobrevivência da Impetrante. Assevera que a liminar deve ser deferida para que se providencie o início do tratamento da paciente em um dos 3 (três) hospitais referências em oncologia, em especial no Hospital Regional de Taguatinga, por ser mais próximo à residência da Impetrante para maior comodidade dos acompanhantes, com imediato início da radioterapia e quimioterapia. Enfatiza que o Impetrado se nega ou omite o início da radioterapia e quimioterapia, ainda que tenha tentado por diversas vezes solucionar a demanda de forma administrativa, motivo pelo qual não resta alternativa, senão buscar a tutela do Poder Judiciário para ver seu direito saciado. Assinala que essa excessiva demora e incerteza da internação e do imediato início da quimioterapia representa afronta aos preceitos da Constituição Federal e à Lei que criou o Sistema Único de Saúde – SUS (Lei 8080/90) que garante o acesso aos serviços de saúde de maneira eficaz e sem qualquer discriminação. Defende que está sendo violado o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da Constituição Federal), bem como que a saúde constitui um direito de todos e um dever do Estado, que tem a obrigação de promover o atendimento integral, nos termos dos artigos 196 e 198, inc. II da Carta Magna. Verbera que está presente o fumus boni iuris ante às incontestáveis provas de que possui câncer no colo do útero, fato este comprovado pelos relatórios médicos e exames anexados, bem como as injustas recusas e omissões da autoridade Impetrada, mediante a prova pré-constituída juntada aos autos de que o tratamento em Hospital de referência em oncologia e a realização da radioterapia e quimioterapia mencionada é o único indicado neste tratamento, devendo ter início de forma imediata. Aduz que o periculum in mora se verifica em razão do sério agravamento do estado de saúde da Impetrante, que corre o risco de ir a óbito a qualquer momento, por isso, o tratamento em Hospital de referência em oncologia e o imediato início da radioterapia e quimioterapia pleiteados é indispensável e urgente para a manutenção da vida da paciente. Com isso, requer a concessão de liminar, inaudita altera pars, “concedendo à ordem para determinar, em caráter de máxima urgência, para que a autoridade coatora realize de forma imediata o tratamento da Impetrante para um dos três hospitais de referência Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), Hospital Universitário de Brasília (HUB) ou em especial no Hospital Regional de Taguatinga com a internação e o imediato início da radioterapia e quimioterapia, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este MM. Juízo”, subsidiariamente, que a autoridade coatora, caso não disponha de vagas em hospitais públicos, que se inicie de forma imediata o tratamento da Impetrante e o imediato início da radioterapia e quimioterapia, em Hospital Particular às custas do Distrito Federal. No mérito, pede que seja concedida a ordem para confirmar a liminar concedida (ID 29120069). A inicial veio acompanhada dos documentos de IDs 29120070 a 29120078. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que a Segunda Câmara Cível firmou entendimento no sentido de que o Secretário de Estado de Saúde tem legitimidade passiva ad causam em demandas dessa natureza. Confira-se: “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VIA ADEQUADA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança constitui a via adequada para assegurar direito líquido e certo cabalmente demonstrado por acervo probatório inconteste da patologia que aflige o impetrante, inclusive com a apresentação de exames, relatório médico e solicitação para o tratamento indicado. 2. A jurisprudência desta Casa é firme em reconhecer a legitimidade do Secretário de Estado de Saúde para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se postula a realização de tratamento médico. 3. O direito à saúde e à vida são bens por excelência, garantidos pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207) e pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. 4. Segurança concedida. (07062500720218070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Câmara Cível, DJE: 2/6/2021). MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. HOSPITAL DE REFERÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. A c. Segunda Câmara Cível, acompanhando o c. Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento no sentido da legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde em demandas relativas à internação hospitalar. (07057772120218070000, Relator: Esdras Neves, 2a Câmara Cível, DJE: 16/7/2021). Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, para o manejo da via estreita desse remédio constitucional se torna imprescindível a demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No caso, a impetrante se insurge contra a dificuldade de iniciar a realização da radioterapia e quimioterapia prescrita pelo médico como o único tratamento indicado, devendo ter início de forma imediata. A impetrante comprovou seu diagnóstico de “carcinoma de células escamosas invasivo, HPV-associado” (CID 53-9) por meio de exames de Ressonância Magnética da pelve (ID 29120072), biópsia (anátomo patológico) (ID 29120073) e relatório médico (ID 29120074), e que necessita de “radioterapia e quimioterapia concomitantes”. Segundo guia de consulta de ID 29120076, a impetrante foi encaminhada para oncologia clínica e radioterapia porque recebeu o seguinte diagnóstico: “P. de 40 anos, c/ diagnóstico de carcinoma de células escamosas invasivo”. Dessa forma, resta demonstrada a necessidade da realização de tratamento imediato com radioterapia e quimioterapia, bem como a obrigação de o Estado assegurá-la. O artigo 6o da Constituição Federal assegura que a saúde é um direito social, elevando-a à condição de direito fundamental. Por conseguinte, o artigo 196, do mesmo diploma constitucional, é cristalino ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde a todos, conforme a seguir: “Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do riso de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e séricos para sua promoção, proteção e recuperação”. Embora esse artigo tenha conteúdo programático, o Estado não pode ser omisso no resguardo da saúde do indivíduo; portanto, deve desenvolver providências administrativas e materiais para sua efetiva implementação. Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE CÂNCER. TRATAMENTO COM RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA VIDA. DIREITO SOCIAL. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à saúde figura como direito fundamental, estando arraigado à cláusula geral de proteção à dignidade humana, motivo pelo qual deve o Estado fornecer os meios necessários à preservação e ao restabelecimento da saúde, sobretudo para aqueles que não possuem condições de custeá-las. Precedentes deste Conselho Especial relacionados à disponibilização de tratamento com radioterapia e quimioterapia. 2. Tendo sido prescrito o tratamento por médico da Secretaria de Saúde como necessário para quadro de neoplasia, impõe-se a concessão da segurança. 3. Segurança concedida”. (20150020202877MSG, Relatora: Simone Lucindo, Conselho Especial, DJE: 18/10/2016). “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE LARINGE. NECESSIDADE URGENTE DE SUBMISSÃO AO TRATAMENTO. PERÍGO DE AVANÇO DA DOENÇA E DE MORTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A comprovação da necessidade do medicamento ou tratamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. 2. Incumbe ao Poder Público implementar ações e políticas públicas visando o adimplemento do mandamento constitucional referente ao direito fundamental à saúde, possibilitando o acesso aos medicamentos e aos tratamentos de saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e dos artigos 204, caput, e 207, inciso XXIV, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. As decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicamentos, exames e/ou tratamentos de saúde devem ser tomadas com cautela, amparando-se na proporcionalidade, sobretudo diante do impacto que podem acarretar nas políticas públicas relacionadas à saúde. 4. No caso dos autos, conclui-se pela prevalência do direito público subjetivo do impetrante de obter a tutela mandamental, pois, aplicando-se a técnica da ponderação, observa-se que a medida pretendida é necessária e adequada, consoante relatório médico atestando a necessidade urgente de submissão do impetrante à radioterapia, a fim de concluir o tratamento para o câncer de laringe, mostrando-se, portanto, que o tratamento recomendado por médica oncologista da rede pública é indispensável ao impetrante e demanda urgência na sua realização. 5. Segurança concedida, confirmando-se a liminar, para determinar à autoridade impetrada que forneça ao impetrante o tratamento de radioterapia, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, diante da negativa da autoridade impetrada em cumprir a liminar. (20160020054637MSG, Relator: Roberval Casemiro Belinati, Conselho Especial, DJE: 29/7/2016). Assim, resta demonstrada a presença dos requisitos para deferir, parcialmente, o pedido liminar. Ante o exposto, diante do risco de perecimento do direito, e da urgência demonstrada no caso concreto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar e determino que a autoridade coatora priorize o tratamento da Impetrante, preferencialmente, para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), Hospital Universitário de Brasília (HUB) ou no Hospital Regional de Taguatinga com a internação e o início da radioterapia e quimioterapia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o máximo de 10 dias. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Confiro à presente decisão força de mandado. Brasília – DF, 17 de setembro de 2021. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator